Tribunal: STF
Processo: ARE 1494851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. I - Não se vislumbra qualquer nulidade no processo no que tange à inversão da oitiva de testemunha/informante isto porque não restou demonstrado o efetivo prejuízo à defesa na conformidade da exigência do princípio da instrumentalidade das formas - “pas de nullité sans grief” (art. 563, CPP), consagrado pela jurisprudência, ao teor da súmula 523 do STF. II - Não prospera a alegação de ativismo judicial, vez que, o julgador, como condutor legal da audiência e do processo e como destinatário final das provas, pode interferir na inquirição das testemunhas a fim de sanar dúvidas, contradições e formar seu convencimento, desde que bem fundamentado como no presente caso. III - Diante de minucioso exame dos relatos contidos no inquérito policial, dos documentos produzidos nos autos e das provas orais colhidas na audiência instrutória, restou demonstrada não só a materialidade, como também a autoria delituosas debitadas ao réu do crime de estupro de vulnerável. IV - Nos moldes da jurisprudência desta Corte, nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos. V - Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que não houve fixação exacerbada já que a pena-base foi fixada no mínimo de lei, cabendo sua confirmação. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "somente para fixar o regime semiaberto para iniciar o cumprimento de pena (...)".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XL, LIV, LV e LVII, 93, inciso IX, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente